Tribunal: TCU
Processo: 029.899/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 189/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.899/2022-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Rosa Vieira de Castro (XXX.070.417-XX); Celia Regina Lopes de Jesus (XXX.355.132-XX); Edina Maria Bornay (XXX.109.697-XX); Hildete Luci de Souza (XXX.068.395-XX); Hosana Vieitas Fernandes Vieira dos Santos (XXX.418.557-XX); Jardeli de Oliveira Listo (XXX.708.977-XX); Luciana Vieira de Castro Viveiros (XXX.488.387-XX); Maria Suely Medeiros Correa (XXX.179.504-XX); Savia Maria Greenhalgh Vilalta (XXX.255.117-XX); Servia Maria Greenhalgh de Oliveira (XXX.162.127-XX); Sheila Maria Greenhalgh de Oliveira (XXX.175.726-XX); Sonja Maria Greenhalgh da Silva (XXX.297.997-XX); Yara Vieira de Castro (XXX.786.807-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.